Tribunal: CARF
Processo: 10283.005803/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.005803/2007-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.705 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
FORT EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/03/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREPARAR FOLHAS
DE PAGAMENTO CONFORME ESTABELECIDO. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelos atos
normativos vigentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
FORT EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
Conselho da decisão da 5a Turma da DRJ em Belém/PA, Acórdão no 01-9.891/2007, às e-fls.
921/927, que julgou procedente o lançamento fiscal, concernente a infração ao disposto no artigo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.005803/2007-60
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.705 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005803/2007-60

32, inciso I da Lei n° 8.212/91 c/c artigo 225, inciso I e §9° do Regulamento da Previdência
Social – RPS (CFL 30), pelo fato de ter a empresa deixado de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço de acordo com os padrões e
normas legais, conforme Relatório Fiscal de fl. 8 e demais documentos que instruem o processo,
consubstanciado no DEBCAD n° 35.859.531-2.
Conforme consta do Relatório Fiscal, foi constatado que as folhas de pagamento
da empresa não foram elaboradas de forma coletiva por estabelecimento e nem apresentam a
respectiva totalização, no período de 09/2003 a 03/2005.
Pela infração cometida, de acordo com fls. iniciais, foi aplicada a multa de R$
1.101.75 (um mil, cento e um reais e setenta e cinco centavos), calculada de acordo com o art.
283, inciso I, alínea "a" do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, conforme valor atualizado pela Portaria MPS n° 822/2005, considerando a ausência de
atenuante e de agravantes dispostas, respectivamente, nos arts. 291 e 290 do referido
Regulamento.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
O presente processo baixado em diligência, ao Auditor Fiscal autuante, para fins
de emissão de parecer conclusivo quanto à correção da falta que motivou a autuação em
comento, do que resultou na emissão dos pronunciamentos de fls. 412 e 414/415 dos quais
extraio resumidamente o que segue: a) inicialmente solicitou o Auditor autuante, a abertura de
diligência para exame de livros contábeis e outros elementos necessários a confirmação da
correção da falta alegada, visto que os elementos apresentados no processo mostram-se
insuficiente para tal; b) em diligência informa o Auditor Fiscal que, considerando que a empresa
anexou à sua defesa somente as folhas de pagamento relativas ao estabelecimento CNPJ
04.028.313/0001-09 foi emitido Termo de Intimação para Apresentação de Documentos—
TIAD, por meio do qual foram solicitadas as folhas de pagamento das competências 09/2003 a
03/2005, relativas aos dois estabelecimentos da empresa; c) disponibilizadas as folhas de
pagamento foram observadas várias divergências entre estas e as folhas anexadas à defesa,
relativas ao estabelecimento CNPJ 04.028.313/0001-09, envolvendo códigos e valores de
rubricas, embora a "Base do INSS" tenha apresentado os mesmos valores nas duas folhas citadas,
questionada quanto a ocorrência, a empresa informou que as folhas corretas são as
disponibilizadas na diligência, as quais constituíram-se em anexos de fls. 421/453; d) destaca que
a soma da "Base do INSS" dos novos resumos gerais dos dois estabelecimentos diverge da soma
da `Base INSS" que consta nos resumos apresentados quando da fiscalização (resumos
identificados pelos números 1, 3, 4, 5, 6 e 7, havendo dois resumos n° 7 distintos a partir de
02/2005), o comparativo que constitui os anexos de fls. 421/453, apurou diferença nas
competências 05 a 09/2004 e 11/2004 a 04/2005; 1) informa que os novos resumos trazem a
"Base de INSS" totalizada, sem distinguir a remuneração sem 13° salário da relativa ao 13°
salário pago na rescisão; g) por fim, informa que não houve a correção da falta objeto da
autuação.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belém/PA entendeu por bem
julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 935/151, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.705 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005803/2007-60

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduzindo o que segue:
Ilustre Relatora é sabido que a mão-de-obra em nosso Estado é de baixa qualidade pelo
que não se pode responsabilizar a Recorrente. De fato a funcionária encarregada de
elaborar as folhas de pagamento procedeu fora das normas estabelecidas pelo INSS por
absoluto desconhecimento dessas normas, vez que não se esforçava em se capacitar
melhor.
Logo após essas ocorrências a Recorrente decidiu dispensar a dita funcionária e a partir
desse momento contratou pessoa qualificada para exercer o trabalho de elaboração das
folhas de pagamento.
Diante da atitude da Recorrente em dispensar a antiga funcionária e contratar pessoa
melhor qualificada deve ser dada à peticionária uma oportunidade relevando a multa
aplicada vez que se mostra excessivamente rigorosa.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por serem tempestivos, conheço dos
recursos e passo ao exame das alegações recursais.
Toda a argumentação do recorrente está em demonstrar a “incompetência” de seu
funcionário e que, após constatação do erro, contratou mão-de-obra qualificada. Quanto ao
mérito da autuação não apresentou o recorrente qualquer questionamento específico.
Dessa forma, na ausência de recurso expresso, presume-se a concordância com os
termos da decisão proferida. Ademais, a alegação de erro por parte do funcionário não o exime
da aplicação da penalidade cabível, pelo contrario, ao infirmar isto, tornar-se incontroverso a
falta cometida.
Conforme prevê o art. 32, I da Lei n ° 8.212/1991, o contribuinte é obrigado a
preparar folhas de pagamento das remunerações pagas a todos os segurados, nestas palavras:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
Segundo a fiscalização previdenciária, a recorrente deixou de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidas pelo INSS.
Dessa maneira, não tem porque o presente auto de infração ser anulado em virtude
da ausência de vício formal na elaboração. Foi identificada a infração, havendo subsunção desta
ao dispositivo legal infringido. Os fundamentos legais da multa aplicada foram discriminados e
aplicados de maneira adequada.
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.705 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005803/2007-60

Destaca-se que as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos como
forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a fiscalização
conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida.
Como é sabido, a obrigação acessória é decorrente da legislação tributária e não
apenas da lei em sentido estrito, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
A legislação engloba as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações
jurídicas a eles pertinentes, conforme dispõe o art. 96 do CTN.
Assim, foi correta a aplicação da penalidade no presente caso.
Quanto ao pedido de relevação da multa aplicada nos termos do art. 291, do
Decreto n° 3.048/99, este não encontra amparo legal, vez que, o referido art. trata da correção da
falta até decisão da autoridade julgadora competente, o que constitui circunstancia atenuante da
penalidade aplicada, para uma possível atenuação ou relevação da multa, ocorrendo que na
presente situação tal fato não aconteceu, haja vista o pronunciamento fiscal de fls. 414/415,
resumidamente transcrito no relatório que conclui pela não correção da falta objeto da autuação.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital